Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711184-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Excesso de Execução – Consideração de parte ilíquida – Efeito suspensivo ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA-ME e ESTILO OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Em suas razões recursais, defendem a ocorrência de matéria de ordem pública a ser analisada por esta instância, porquanto Decisão preclusa do Magistrado a quo determinou que o excesso de execução não incidiria sobre quantia ilíquida, remetida para liquidação de Sentença e declarada nula no Cumprimento de Sentença. Analiso o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a Decisão de ID 109713640, na origem, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo devedor e reconheceu o excesso de execução no importe R$ 157.980,60 (cento e cinquenta e sete mil novecentos e oitenta reais e sessenta centavos). O valor do excesso foi apurado por simples cálculo aritmético, qual seja, a diferença entre o valor inicial do Cumprimento de Sentença e o valor efetivamente apurado pela Contadoria Judicial. Contra tal Decisão inexistiu insurgência das partes exequentes (ID 114376874). Após o transcurso do prazo recursal, as agravantes sustentaram nulidade em relação ao valor do excesso de execução, totalizado em R$ 157.980,60 (cento e cinquenta e sete mil novecentos e oitenta reais e sessenta centavos). Isso porque, a Decisão de ID 97623348 afastou parte do valor da inicial do Cumprimento de Sentença, tendo em vista a sua iliquidez, como se nota: “4. Assim, assiste razão à devedora quanto à inexequibilidade parcial do título executivo, tendo em vista a ausência de certeza e liquidez da obrigação relativa ao pagamento de indenização no montante de 1/12 do total da retribuição auferida. 5. Assim, diante da iliquidez parcial do título, impõe-se a nulidade parcial da presente execução, relativamente à obrigação de pagar indenização no montante de 1/12 do total da retribuição auferida. 6. Diante da nulidade declarada, não há se falar em excesso de execução, o qual somente é verificável em face das obrigações líquidas executadas em valor superior àquele deferido em Juízo.” De fato, com base nesta determinação, o valor referente ao montante de 1/12 avos (R$ 90.862,33) não poderia ser computado na operação aritmética, reduzindo o valor do excesso de execução para R$ 38.530,98 (trinta e oito mil quinhentos e trinta reais e noventa e oito centavos). Há intensa discussão doutrinária e jurisprudencial acerca das matérias que se englobam no conceito de serem de ordem pública. Apesar de ter inexistido recurso da parte agravante em relação ao valor reconhecido de excesso de execução, é fato que decisão anterior já tinha consignado o afastamento da parte ilíquida, que influi diretamente no valor de excesso e no valor dos honorários. Cabível, então, o submetimento da matéria ao órgão colegiado, inexistindo prejuízo à parte agravada na suspensão da execução dos honorários neste momento processual, pendendo o risco de grave dano mais para a parte recorrente. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. À agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator